Tribunal: STF
Processo: RHC 212024
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO RELACIONADO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA. ART. 96, INC. III, DA CRFB. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma denegou a ordem postulada no Habeas Corpus nº 684.254/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente (Promotor de Justiça) foi preso cautelarmente e denunciado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VIII (homicídio qualificado ), e 13 da Lei nº 10.826, de 2003 (omissão de cautela). A ele foi imputada a conduta de haver intoxicado e asfixiado sua esposa.



    3. A defesa opôs exceção, arguindo a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a causa, observada a ausência de relação do crime com a função pública exercida pelo recorrente. A Corte estadual rejeitou-a.



    4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recorrente. Afirma não se aplicar o foro por prerrogativa de função ao caso, uma vez que o crime cometido não guarda qualquer relação com o cargo público ocupado. Alude ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, dizendo-o aplicável a todas as autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, inclusive membros do Ministério Público e da Magistratura, e não apenas àquelas ocupantes de mandato eletivo. Destaca, na espécie, caber ao Tribunal do Júri o julgamento, uma vez prevista a competência deste órgão para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida na Constituição Federal. Sublinha a violação dos arts. 5º, inc. XXXVIII, da CFRB, e 74, § 1º, do CPP. Frisa se encontrar o recorrente afastado das suas funções há mas de dois anos, mencionando o disposto no verbete nº 451 da Súmula do STF.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da ação penal e o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento final do presente recurso. No mérito, busca a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça, sendo determinada a remessa ao Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, colaciono a síntese do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ACUSADO DE CRIME COMUM (HOMICÍDIO) QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART. 96, III, CF). APLICAÇÃO, A PROMOTORES, DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/RJ: IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA QUE SE RESTRINGE A DETENTORES DE CARGOS ELETIVOS. PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECERAM A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR DESEMBARGADOR POR CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1147). QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PARA GARANTIA DA IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO ACUSADOR E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COLOCAÇÃO DO MEMBRO DO PARQUET EM DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA: MEDIDA QUE NÃO SE EQUIPARA À PERDA DO CARGO. PREVALÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, EM RAZÃO DA ESPECIALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO na AP 937/RJ não deliberou expressamente sobre o foro para processo e julgamento de magistrados e membros do Ministério Público, limitando-se a estabelecer tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo. A interpretação se corrobora tanto pelo fato de que, na Questão de Ordem no Inquérito 4.703-DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, os eminentes Ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes ressalvaram a pendência deliberativa da questão, em relação aos magistrados e membros do Ministério Público (CF/88, art. 96, III), quanto pelo fato de que a Suprema Corte, em 28/5/2021, nos autos do ARE 1.223.589/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, por unanimidade, afirmou que a questão ora em debate possui envergadura constitucional, reconhecendo a necessidade de se analisar, com repercussão geral (Tema 1.147), a possibilidade de o STJ, com amparo no artigo 105, inciso I, alínea “a”, da CF, processar e julgar Desembargador por crime comum, ainda que sem relação com o cargo. 



    2. A Corte Especial do STJ reconheceu a competência do STJ para o julgamento de delito cometido por desembargador, entendendo inabalada a existência de foro por prerrogativa de função, ainda que o crime a ele imputado não estivesse relacionado às funções institucionais de referido cargo público e não tenha sido praticado no exercício do cargo. Precedentes: QO na APn 878/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO no Inq 1.188/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO na Sd 705/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019; Sd 699/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 16/04/2019; QO na APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018; APn 912/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 22/08/2019. 



    3. Em tais julgados, salientou-se ser recomendável a manutenção do foro por prerrogativa de função de desembargador, perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o suposto crime não tenha sido praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função, uma vez que “o julgamento de Desembargador por Juiz vinculado ao mesmo Tribunal gera situação, no mínimo, delicada, tanto para o julgador como para a hierarquia do Judiciário, uma vez que os juízes de primeira instância têm seus atos administrativos e suas decisões judiciais imediatamente submetidas ao crivo dos juízes do respectivo Tribunal de superior instância” e que “A atuação profissional do juiz e até sua conduta pessoal, podem vir a ser sindicados, inclusive para fins de ascensão funcional, pelos desembargadores do respectivo Tribunal. Essa condição, inerente à vida profissional dos magistrados, na realidade prática, tende a comprometer a independência e imparcialidade do julgador de instância inferior ao conduzir processo criminal em que figure como réu um desembargador do Tribunal ao qual está vinculado o juiz singular” (QO na Sd 705/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018). 



    4. Ainda que não haja relação de hierarquia entre promotor de justiça e magistrado de 1º grau, revela-se inviável a extensão do entendimento exarado na QO na AP 937 a promotores acusados de crimes que não guardam relação com as atribuições da função. Precedentes: CC 177.100/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021 e AgRg no HC 647.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021. A uma, porque a ratio decidendi do precedente da Corte Suprema teve como mote a busca de de atenuação de problema prático decorrente do fato de que eventuais diplomações sucessivas de detentores de mandatos eletivos – ou mesmo de ocupantes de cargos em comissão de investidura provisória – não raro conduzem a constantes alterações dos foros competentes, com prejuízos à efetividade da aplicação da justiça criminal, situação que não corresponde à de ocupantes de cargos vitalícios detentores de foro por prerrogativa de função. A duas, porque o comprometimento da imparcialidade do órgão julgador ou acusador não se revela apenas nas hipóteses em que juiz de 1º grau ou promotor se deparam com a situação de valorar conduta criminosa atribuída ao chefe da instituição a que pertencem. A imparcialidade indispensável para a realização da efetiva justiça criminal ainda estaria comprometida nas hipóteses em que, por dever de ofício, magistrado e membro do Ministério Público tivessem que desempenhar suas funções em processo criminal em que figurasse como réu um colega de comarca ou de promotoria, perante ainda o juízo de primeiro grau da própria comarca. A três, porque resvala na ofensa ao princípio da isonomia a restrição do alcance do foro por prerrogativa de função de magistrados e promotores (art. 96, III, da CF), quando esta Corte, em várias ocasiões, já afirmou que deve ser mantido o foro por prerrogativa de função de Desembargadores, ainda que respondam por crime não praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função. 



    5. Não corresponde à perda do cargo de promotor a sua colocação em disponibilidade, pois "Para que possa ocorrer a perda do cargo do membro do Ministério Público, são necessárias duas decisões. A primeira, condenando-o pela prática do crime e a segunda, em ação promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, reconhecendo que o referido crime é incompatível com o exercício de suas funções, ou seja, deve existir condenação criminal transitada em julgado, para que possa ser promovida a ação civil para a decretação da perda do cargo (art. 38, § 2º, da Lei n. 8.625/1993)." (AgRg no REsp 1.409.692/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). Situação em que o paciente estava em disponibilidade na data do cometimento do delito. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal prevalece em relação à competência do tribunal do júri, em razão de sua especialidade. Precedentes: HC 78.168, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1998, DJ 29/8/2003, PP-00035 EMENT, VOL-02121-15 PP-02955; AP 333, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 5/12/2007, DJe-065, DIVULG 10/4/2008, PUBLIC 11/4/2008, EMENT VOL-02314-01 PP-00011; RE 939.071 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 3/7/2020, PUBLIC 6/7/2020.



     7. Segurança denegada.” (e-doc. 26, grifos acrescidos).



    8. Em um primeiro momento, esta Corte entendia que, quando o crime cometido durante o exercício das funções e em razão delas, a competência originária dos Tribunais se perpetuava. Vigorava a regra da contemporaneidade, retratada no verbete nº 394 da Súmula do Supremo, atualmente cancelado, com o seguinte teor: “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.”.



    9. Na sequência, passou a prevalecer a regra da atualidade, segundo a qual, enquanto o réu estivesse no exercício da função, independentemente da relação do crime com o cargo ocupado, perduraria o foro especial, de modo que, a contrario sensu, cessada a função, o processo era remetido ao Juízo de origem.



    10. A partir do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, a Suprema Corte alterou seu posicionamento novamente, adotando a denominada regra da atualidade limitada, restrita ou mista. Naquela ocasião, o Plenário aprovou, por maioria, as seguintes teses: 



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; 



    “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” 



    (AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Rev. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03/05/2018, p. 11/12/2018).



    11. Inicialmente a decisão se limitou aos parlamentares federais (deputados e senadores). Posteriormente, esta Corte ampliou o entendimento a outros detentores de mandato eletivo (prefeito1, governador2, deputados estaduais3) e a outras autoridades, como ministros de estado4, deixando em aberto no que diz respeito aos membros da Magistratura e do Ministério Público.



    12. Como dito, o entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ firmou-se no tocante aos parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios, e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado. Estas características os distinguem dos agentes políticos em relação aos quais estabelecidas às restrições ao foro por prerrogativa (estes últimos, ocupantes de cargos eletivos e comissionados, sem vínculo definitivo com o Estado). Sem pretender esmiuçar todas as peculiaridades da matéria, a meu sentir, não cabe estender, antes de haver uma discussão profunda pelo Plenário desta Corte, a restrição do foro aos membros da Magistratura e do Ministério Público. 



    13. Com efeito, no ARE nº 1.223.589-RG/DF, posteriormente substituído pelo RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147) — de minha relatoria, em sucessão ao Relator inicial, o eminente Ministro Marco Aurélio —, o Supremo reconheceu a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador ao qual se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. Sem sombra de dúvidas, o debate nesse processo, tal como ocorrido no Superior Tribunal de Justiça, repercutirá também na discussão acerca da competência para julgar membros do Ministério Público, por envolver aspectos semelhantes.



    14. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente dispõe a Constituição da República no seu art. 96, inc. III:  



    “Art. 96. Compete privativamente:



    (...)



    III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (grifos nossos).



    15. Sem a pretensão de antecipar-me à análise, pelo Pleno, do ARE nº 1.223.589-RG/DF, no âmbito do qual a matéria certamente será discutida de maneira aprofundada e, como dito, repercutirá na discussão posta neste recurso, entendo ser o caso de manter conclusão do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Na verdade, o que foi decidido até então pelo Pretório Excelso sinaliza entendimento contrário ao consignado pela defesa. A esse respeito, cito os seguintes precedentes, aplicáveis à espécie:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL INSTAURADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 217.357-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 20/10/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE EXPOSIÇÃO DA VIDA OU DA SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido da competência do Tribunal estadual para processar e julgar o réu Promotor de Justiça. Precedente: RHC 217.357-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.407.523-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    17. De outro lado, não prospera o articulado quanto ao desrespeito à competência constitucional do Júri. O Supremo Tribunal Federal, há muito, pacificou entendimento no sentido de que “[a] competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Afasta-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para o Estado, a competência de tribunais - artigos 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea ‘a’; 105, inciso I, alínea ‘a’ e 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’.” (HC nº 70.581/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 21/09/1993, p. 29/10/1993).



    18. Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, note-se que não passou pelo crivo do órgão apontado como coator. A atuação originária desta Suprema Corte no tocante a esta causa de pedir acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art.192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




    1  RE nº 1.231.757-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019.




    2  Inq nº 4.703-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/06/2018, p. 1º/10/2018.




    3  Inq nº 3.611-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/03/2022, p. 31/05/2022.




    4  Inq nº 4.434-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/04/2020, p. 24/06/2020.